Tribunal: TJBA
Processo: 8019409-56.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019409-56.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ALBERTINO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
RAQUEL LUGON RIBEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REQUISITOS DA LEI Nº 14.454/2022. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ALBERTINO DA SILVA FERREIRA, na qual se reconheceu a obrigação da operadora de plano de saúde de custear o procedimento cirúrgico “Ablação Prostática a Laser”, prescrito para o tratamento de “Aumento Benigno da Próstata Obstrutivo”. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico “Ablação Prostática a Laser”, por não constar expressamente no rol da ANS, é lícita no caso concreto; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro ao considerar preenchidos os requisitos da Lei nº 14.454/2022 para autorizar a cobertura excepcional do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CASSI, enquanto entidade de autogestão, não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula nº 608); contudo, permanece vinculada aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como à Lei nº 9.656/1998.

4.

A negativa de cobertura fundada na ausência do procedimento no rol da ANS não pode se sobrepor à prescrição médica fundamentada, especialmente quando a doença tem cobertura contratual e o tratamento indicado é tecnicamente mais seguro e eficaz, conforme relatório detalhado do profissional assistente.

5.

A Lei nº 14.454/2022, ao estabelecer os critérios para cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS, exige comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico; requisitos que se encontram satisfeitos no caso concreto, por meio do relatório médico que justifica tecnicamente a escolha da técnica a laser.

6.

A exigência de apresentação de estudos científicos formais ou recomendações de órgãos internacionais, além do parecer do médico assistente, configura ônus desproporcional ao consumidor e contraria a finalidade da norma, devendo prevalecer a interpretação teleológica e protetiva.

7.

A recusa da operadora em custear procedimento mais seguro e menos invasivo, prescrito com base em evidência clínica, configura prática abusiva e contrária ao objeto do contrato, violando o direito à saúde e à dignidade do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

8019409-56.2023.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Recorrente
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,
sendo Recorrido
ALBERTINO DA SILVA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO.

09